Tribunal: TJMT
Processo: 1010740-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010740-22.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por V.A.C., M.A.C. e PATRÍCIA DE ASSIS, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Alimentos n.o 1004226-73.2019.8.11.0037, revogou a ordem de recolhimento das custas processuais ao final da demanda e concedeu às Agravantes o direito de parcelamento, nos termos do art. 6.o da CNGC.
Ainda fixou os alimentos provisórios em 10 (dez) salários mínimos e 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a serem pagos pelo Agravado.
O Recurso não veio instruído com todas as peças obrigatórias descritas no art. 1.017, I, do CPC, já que não está nos autos a decisão agravada.
Assim, em virtude de os autos principais tramitar em segredo de justiça e, consoante dispõe o artigo 1.017, § 3.o do CPC, intimem-se as Recorrentes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sanem o vício apontado, trazendo a cópia da petição que ensejou a decisão agravada, a decisão atacada, e, facultativamente, nos termos do artigo 1.017, III, CPC, outras peças que entenderem úteis.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora